Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-13.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715321-13.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A Primeira Seção do do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 16.12.2024, afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300, com delimitação da seguinte questão controvertida: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Na ocasião, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e tramitem no território nacional, conforme o Art. 1.037, II, do CPC. Isso posto, determino a suspensão da tramitação do presente recurso, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento do Tema 1.300. Cumpra-se. Decorrido o prazo suspensivo, certifique-se e tornem conclusos os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator